Tribunal: TJDFT
Processo: 0741803-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741803-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO ASSUNÇÃO NUNES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: APELAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. TEMA REPETITIVO 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRDR 16. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o, INCISO I, DO CPC. MÁ GESTÃO DO FUNDO E SAQUES INDEVIDOS NA CONTA DA PARTE BENEFICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INCABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, em ação que se busca o pagamento de valores suprimidos pela alegada má gestão do PASEP. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (i) Decidir sobre a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo em demanda na qual se alega má gestão da conta vinculada ao Pasep e, sendo parte legítima, se de fato ocorreu a alegada má gestão e se há o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, formou o entendimento de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. 4. No julgamento do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16), a Câmara de Uniformização fixou a seguinte tese: “Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados”. 5. Estando o processo maduro para julgamento, o Tribunal deve avançar sobre o mérito, na forma do art. 1.013, §3o, do CPC. Vencido o relator quanto ao ponto. 6. Cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e não tendo sido demonstrada qualquer movimentação indevida em sua conta vinculada ao PASEP que indicasse a realização de saques por terceiros ou a apropriação de valores pelo banco gestor, além de ter sido apresentada planilha de evolução de valores na qual foram desconsiderados pagamentos de rendimentos via folha de pagamento e conta corrente, bem como não esclarecidos todos os índices e forma de cálculo utilizados, não precede a pretensão indenizatória. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido. Sentença cassada. No mérito, pedido julgado improcedente. Preliminares rejeitadas. No especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 489, § 1o, inciso VI do Código de Processo Civil, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927, e 1.228, todos do Código Civil, 2o, 3o, 6o, incisos VI e VIII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 370, parágrafo único, e 373, § 1o, ambos do CPC, sustentado má gestão/falha na execução dos fundos do PASEP, cuja responsabilidade recai exclusivamente sobre o recorrido, cabendo-lhe indenizar pelo dano material sofrido em decorrência da errônea administração da correção monetária de seu saldo PIS/PASEP. Assevera que houve a tomada do patrimônio financeiro pertencente à insurgente. Discorre sobre as provas, bem como da necessidade de inversão do ônus e da imprescindibilidade da perícia contábil. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de Tocantins e de Mato Grosso do Sul; c) artigos 926 e 927, ambos do CPC, defendendo a suspensão do feito processual, até que sobrevenha a uniformização da jurisprudência em relação à aplicação dos índices de correção monetária do saldo PIS/PASEP (Tema 1.300 do STJ). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta vilipêndio aos seguintes artigos: a) 1o, inciso III, 5o, incisos V, X, XXII, XXXII, XXXVI, LIV, e LV, 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial; b) 239 da CF, defendendo que a taxa SELIC seja reconhecida como índice de correção monetária. Pede, em ambos os recursos, a suspensão do feito até que seja julgado o Tema 1.300 do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No que tange ao recurso especial, considerando a afetação pelo STJ do REsp 2.162.222/PE (Tema 1.300), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Quanto ao recurso extraordinário, no que tange à indicada violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V, X, XXII, XXXII, XXXVI, LIV, e LV, e 93, inciso IX, todos da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No que se refere ao indicado vilipêndio ao artigo 239 da CF, também não cabe subir o apelo extremo, pois a matéria disciplinada pelo referido dispositivo da Constituição Federal não guarda pertinência com as razões recursais, além destas estarem dissociadas do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STF que “recurso extraordinário não se relaciona diretamente com os fundamentos do acórdão recorrido, devendo incidir a Súmula 284 do STF” (RE 1537750 ED-AgR /RJ, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 26/5/2025). No que concerne ao pedido de suspensão do recurso extraordinário, até o julgamento da tese a ser fixada no Tema 1.300 do STJ, ressalto não haver tema correspondente no âmbito do STF a autorizar o sobrestamento. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme formulados nos IDs 72535512 e 72537785. III - Ante o exposto, determino o SOBRESTAMENTO do recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016